Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704182-53.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL E MATHEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 66972185, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e negou provimento à apelação interposta pela embargante, reformando a r. sentença recorrida, para declarar a validade da cláusula de rateio no contrato de seguro firmado pelas partes e condenou a ré ao pagamento da complementação relativa à indenização securitária. Em suas razões recursais (ID 67324543), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão no v. acórdão recorrido ao deixar de analisar a tese principal da embargante, qual seja, a nulidade da cláusula de rateio objetivando redução proporcional da indenização securitária. Assevera que o decisum não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela empresa embargante em sede de apelação, notadamente no que diz respeito à ausência de clareza na inserção da cláusula de rateio, à violação ao dever de informação e à abusividade da referida cláusula em contratos de adesão. Argumenta que, no caso em questão, o dano moral se dá in re ipsa, derivando do próprio ato ilícito perpetrado pela seguradora. Aduz que o egrégio Colegiado se omitira igualmente quanto à configuração de perda de uma chance, tendo em vista que a inércia da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização impossibilitou a retomada das atividades comerciais da embargante, que auferiria grande lucro com o valor total do seguro, viabilizando a reabertura da empresa autora. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 13:50:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora